Tribunal: STF
Processo: AI 512983
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. IPTU.
PROGRESSIVIDADE  ANTERIOR AO ADVENTO DA EC 29/2000.
A decisão
agravada se afina com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
sobre a matéria (RE 370.734-AgR, Relator Ministro Sepúlveda
Pertence).
Incide, ademais, o óbice da Súmula 282 desta colenda
Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.
Condenação do
agravante a pagar à parte agravada multa de 5% (cinco por cento) do
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao depósito do valor respectivo (§ 2º do art.
557 do Código de Processo Civil).